Tribunal: STF
Processo: AI 463587
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ICMS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VINCULAÇÃO. LEI ESTADUAL 10.983/97. 
   INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A Lei Estadual 
   10.983/97 não apenas majorou a alíquota do tributo, mas também 
   vinculou a destinação da diferença apurada ao custeio na área de 
   Segurança Pública do Estado. Inadmissibilidade. Precedentes.
II 
   - Agravo regimental improvido.